Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003231-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA SOUZA MACIEL MARTINS - CPF: 707.376.061-34 (RECORRENTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1003231-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Luciana Souza Maciel Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR TERCEIRO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Existindo cláusula expressa quanto ao bloqueio do cartão de crédito em virtude de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, ainda que por terceiros, não há que se falar em dever de indenizar, por se tratar de exercício regular de direito.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a)

confirmar a liminar deferida e, b)

CONDENAR

o Reclamado, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”.

Em sua petição inicial a Autora afirma que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito promovida pela credora Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.161,28, vencida em 25/12/2019,

e disponibilizada em 04/01/2020 é indevida, razão pela qual o bloqueio em seu cartão de crédito pelo Requerido, Banco do Brasil também se mostra indevido, visto que a Autora sempre cumpriu com o pagamento de suas obrigações.

Entretanto, verifico que, em que pese a Autora noticie ser a inscrição indevida, não juntou aos autos decisão judicial em que houve a determinação da baixa da anotação realizada pela Caixa Econômica Federal ou ainda novo extrato de consulta comprovado a regularização do seu nome.

Desta forma, não se mostra viável a discussão quanto a legalidade ou não da inscrição promovida pela CEF, visto que tal instituição não é parte neste processo. Portanto, enquanto a Autora não promova a ação judicial ou reclamação administrativa naquela instituição para a baixa da anotação, a mesma deve ser considerada legal para todos os efeitos.

Sendo assim, o bloqueio realizado pelo Banco do Brasil, ora requerido, não se mostra ilegal, visto que está amplamente amparado pelas condições gerais do cartão de crédito, conforme cláusula 15.1 (id 75417467),
in verbis
:

“
XV. RESTRIÇÃO NO CARTÃO

15.1 Na hipótese de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, ainda que de outros credores, verificada durante a vigência do contrato, a FUNÇÃO CRÉDITO de CARTÃO poderá ser bloqueada, impedindo o uso do mesmo para TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO, PAGAMENTO DE CONTAS e saques/retiradas naquela função. A liberação da FUNÇÃO CRÉDITO ficará condicionada à baixa da restrição.”

Portanto, o ora Recorrente agiu no exercício regular do seu direito, visto que o bloqueio do cartão ocorreu devido a inscrição do nome do autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Repito, ainda que a Autora afirme ser a inscrição ilegal, não há nos autos a juntada de decisão judicial determinando a baixa da inscrição, portanto, para todos os efeitos a inscrição permanece válida, o que consequentemente gerou o bloqueio do seu cartão pelo Recorrente.

Outrossim, é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento que a negativa de crédito se ampara na autonomia da vontade, eis que a concessão ou não é liberalidade do concedente. É importante consignar que a relação creditícia se traduz em uma relação de confiança, de forma que a instituição financeira é quem tem melhores condições de avaliar os riscos da atividade que exerce, levando em consideração, dentre outros fatores o perfil do consumidor.

Neste sentido é o posicionamento desta Egrégia Turma Recursal:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DO CARTÃO DE CRÉDITO.
PENDÊNCIAS FINANCEIRAS E NEGATIVAÇÃO DO AUTOR JUNTO A TERCEIROS. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, AINDA QUE REALIZADA POR OUTROS CREDORES QUE PERMITE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONCESSÃO/MANUTENÇÃO DE CRÉDITO QUE CONSTITUI ATO DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL INOCORRENTE. BLOQUEIO DE CRÉDITO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR.
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3.

A concessão de crédito é medida de liberalidade das instituições financeiras, que não são obrigadas a conceder ou manter a concessão de crédito indiscriminadamente, ressaindo que no caso nos autos, a restrição interna é inconteste, posto que comprovada a negativação do nome da parte autora por terceiro (FIESFUNDO DE FINANCIAMENTO).

4.

Ademais, o contrato entabulado entre as partes possui cláusula expressa que prevê a possibilidade de bloqueio em caso de inserção do cliente em cadastro de órgão restritivo ao crédito, não havendo, no ponto, nenhuma ilicitude ou abusividade, porquanto como antes explanado a concessão de crédito é liberalidade da instituição concedente, a quem compete a análise do risco.

5.

Do mesmo modo, o autor não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter o cartão de crédito recusado.

6.

Com efeito, além de não vislumbrar ilicitude no agir da ré, não há notícia de que tenha havido repercussão na seara moral da parte autora, sinalando que sequer demonstrado tratar-se do único cartão utilizado pelo autor ou de que tenha dado ensejo a situação de vexame e constrangimento, ressaindo que a mídia do vídeo juntado pela autora é insuficiente para caracterizar a lesão extrapatrimonial.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1010224-93.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Portanto, em se tratando de exercício regular de direito, não há dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivos,
dou provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator